Tribunal: TJMT
Processo: 1006066-88.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006066-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), NATASHA DANIELLE FERREIRA MARTINS - CPF: 026.503.521-08 (AGRAVANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVADO), CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - CNPJ: 61.600.839/0001-55 (AGRAVADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO ACADÊMICO E ESTÁGIO CURRICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela provisória, na qual a agravante pretende a baixa de estágio não obrigatório junto ao CIEE e o lançamento de estágio obrigatório no sistema acadêmico da instituição de ensino, com vistas à regularização de seu histórico e participação em colação de grau.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência ou de evidência para determinar a regularização imediata de registros acadêmicos; (ii) se a controvérsia pode ser solucionada sem dilação probatória; (iii) se a medida pleiteada implica risco de irreversibilidade.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia envolve apuração de eventual falha na prestação de serviços educacionais e administrativos,
bem como a responsabilidade das partes quanto à ausência de lançamento de estágio, exigindo aprofundamento probatório.
4. A documentação apresentada, embora relevante, não se revela inequívoca a ponto de afastar a necessidade de contraditório e ampla instrução, sobretudo diante de indícios de pendências atribuíveis à própria aluna quanto à entrega de documentos em tempo hábil.
5. Não se evidenciam, de plano, os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito em grau suficiente para concessão liminar, tampouco os pressupostos da tutela de evidência do art. 311 do CPC.
6.
O deferimento da medida implicaria alteração imediata de registros acadêmicos, com potencial irreversibilidade dos efeitos, recomendando-se prudência jurisdicional
.
7. A intervenção judicial em matéria acadêmica deve observar a autonomia universitária, sendo excepcional e condicionada à prova inequívoca de ilegalidade ou abuso, o que não se verifica neste momento processual.
8. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A concessão de tutela provisória para alteração de registros acadêmicos exige prova inequívoca do direito alegado, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória
.
2. A possibilidade de irreversibilidade da medida e a necessidade de resguardar a autonomia universitária justificam a manutenção do indeferimento da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; CPC, arts. 300, 311, 297 e 537.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006066-88-2026

AGRAVANTE:
NATASHA DANIELLE FERREIRA MARTINS

AGRAVADA:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno oposto por
Natasha Danielle Ferreira Martins
, em face da decisão que inferiu pedido de liminar pleiteado pela Recorrente por meio do qual,

almeja de imediato
que seja a) reformada integralmente a decisão proferida pelo Juízo
a quo
fls. 220529121, b)
Conceder
, em caráter de urgência e eficácia imediata, a
tutela provisória
pretendida,
determinando que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação: o Centro de Integração Empresa-Escola CIEE

faça a baixa definitiva e imediata em seu sistema informatizado do estágio curricular não obrigatório
realizado pela Agravante
junto à TV Gazeta Ltda
, com data real de término em 10 de novembro de 2023 (TCE nº 8768441),
removendo o status "ACTIVE" e impedindo qualquer alerta ou bloqueio sistêmico decorrente desse vínculo já encerrado, seja determinado que a Instituição de Ensino Anhanguera Educacional Participações S/A, após sanada
a pendência sistêmica pelo Centro Integrado Escola- Ensino CIEE,
registre, valide e lance no portal acadêmico da Agravante (matrícula nº 3543229502) o estágio curricular obrigatório integralmente cumprido junto à RD News Site de Notícias Ltda., no período de 11/03/2025 a 22/04/2025
, com carga horária de 203 horas e 50 minutos e nota final 8,5 (oito vírgula cinco),
emitindo a competente declaração de aprovação na disciplina e regularizando seu histórico escolar para fins de colação de grau em fevereiro de 2026, sob pena de multa
cominatória (astreintes): No valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, por ré inadimplente, no cumprimento das referidas obrigações, revertida em favor da Agravante, sem prejuízo do cabimento de outras sanções processuais (art. 77, IV, c/c art. 297, do CPC) e da responsabilização por perdas e danos (art. 536, §1º, do CPC), determinar a prioridade absoluta de tramitação deste recurso.

Quanto da análise do pedido de liminar esta Relatora entendeu que não se verifica, de plano, os requisitos sustentados pela Recorrente na medida em que há fatos controvertidos que demandam dilação probatória para melhores esclarecimentos quanto a questão referente ao encerramento do estágio não obrigatório e a ausência de baixa no sistema do
Centro de Integração Empresa-Escola CIEE
, situação que teria impossibilitado o lançamento do estágio obrigatório.

Nas razões recursais do presente recurso a Agravante alega, em síntese, que
ajuizou a ação originária narrando que cumpriu integralmente o estágio curricular obrigatório (203h50min, com nota 8,5) e o estágio não obrigatório (498h), porém,

foi surpreendida com reprovação indevida na disciplina de estágio e impedimento de colar grau em fevereiro de 2026, em razão de erro sistêmico do CIEE que manteve contrato antigo (estágio não obrigatório) como ativo. Em suas palavras, houve “bloqueio no sistema acadêmico da faculdade” decorrente de manutenção indevida do status “ACTIVE” por mais de 12 meses.

Sustenta, de forma detalhada e cronológica, que:

Cumpriu estágio não obrigatório na TV Gazeta entre 14/07/2023 e 10/11/2023 (498 horas), com documentação comprobatória (declaração de fim de estágio, relatório e termo de compromisso) e que apesar do encerramento, o CIEE manteve o contrato como “ACTIVE” até 31/12/2024, conforme “captura de tela do portal do CIEE” referente ao mencionadfo estágio.

Argumentou ter notificado extrajudicialmente a TV Gazeta em 19/11/2024, relatando “dor e desespero” diante do risco de reprovação, sem qualquer providência, sendo que a rescisão formal do contrato só ocorreu em 26/11/2024 junto à mesma.

Ressaltou ter cumprido integralmente o estágio obrigatório na RD News entre 11/03/2025 e 22/04/2025, totalizando 203h50min, com nota final 8,5 e que enfrentou

diversas tentativas administrativas frustradas, com “dezenas de chamados”, trocas de e-mails e contatos com responsáveis
visando o lançamento da nota no sistema,
tendo sido informada pela coordenação, em 08/10/2024, da existência de cadastro ativo no CIEE.

Alegou que em 08/09/2025, afirmou em e-mail: “demorei duas semanas pra pagar as pendências. Acho que o sistema fechou”, trecho que foi utilizado na decisão agravada, todavia, tal frase foi descontextualizada, pois, à época “ainda não sabia que a verdadeira causa do bloqueio era o status ‘ACTIVE’ indevido no CIEE”;

Afirma que apenas posteriormente teve acesso à prova técnica do erro sistêmico, tendo recebido

comunicação de que a colação de grau ocorreria em fevereiro de 2026 (21/11/2025),
todavia, foi impedida de
colar grau, sob justificativa de pendência de estágio (16/12/2025), ressaltando que seu histórico escolar passou a constar “FALTA CURSAR”, apesar de já ter cumprido mais de 700 horas de estágio.

Visando reforçar suas alegações,

argumenta que há prova documental robusta, inclusive, produzida pelas próprias rés,
demonstrando falha exclusiva do CIEE e omissão da instituição de ensino, acrescentando que

a decisão agravada violou o art. 371 do CPC ao valorar isoladamente trecho de e-mail (“acho que o sistema fechou”), atribuindo-lhe indevidamente caráter de confissão.

Sustenta, ainda, que estão presentes os requisitos da tutela de evidência (art. 311, IV, CPC), diante de prova documental suficiente e não infirmada, bem como da tutela de urgência (art. 300 do CPC), diante de perigo de dano irreparável consistente na perda da colação de grau, evento “único, solene e irrepetível”.

Assinala que não há risco de irreversibilidade na concessão da medida, pois, os atos pleiteados são meramente administrativos e reversíveis (
baixa de contrato, lançamento de estágio e inclusão em lista de formandos),
sendo que o verdadeiro risco reside na negativa da tutela.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para concessão do efeito ativo ao recurso,
determinando: (i) a baixa do contrato de estágio junto ao CIEE; (ii) o lançamento do estágio obrigatório pela Anhanguera
; (iii) sua inclusão na lista de formandos da colação de grau de fevereiro de 2026; além da fixação de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, a ser rateada entre as rés descumpridoras, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537 do CPC e, subsidiariamente,

Caso não seja esse o entendimento, requer-se, sucessivamente, a submissão do presente recurso ao egrégio Colegiado da Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, para que, ao final, seja conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada nos mesmos termos acima.

Nas
contrarrazões
a Agravada TV GAZETA LTDA, sustenta que a decisão não comporta modificação acrescentando que é necessário no caso observar o contraditório e o devido processo legal permitindo as partes a produção de provas para decidir o mérito da questão.

Ressalta que não é verdadeira a alegação de que não teria informado à Universidade e ao CIEE quanto a conclusão do estágio e que caberia à mesma dar baixa no referido estágio junto ao CIEE, não fazendo sentido o argumento de que a Agravada deveria dar baixa no referido estágio.

Acrescenta que não é possível, neste momento processual, afirmar que o conjunto probatório não seja imune à impugnação.
A controvérsia apresentada envolve análise de procedimentos administrativos, validação de registros acadêmicos
e eventual responsabilidade concorrente das rés, matérias que demandam o exercício do contraditório e a produção de provas pelas partes. Requereu o desprovimento do recurso.

Quanto a ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. sustenta que a Agravante

busca no caso concessão de liminar para que

seja determinada ao CIEE a imediata baixa do contrato de estágio não obrigatório e, à instituição de ensino, o registro do estágio obrigatório já cumprido, assegurando-se, assim, sua inclusão na lista de formandos.

Ressalta que o Magistrado de primeiro grau indeferiu a medida liminar, sob o argumento de que seria necessária a formação do contraditório e a produção de prova, entendendo que a antecipação
configuraria julgamento prematuro do mérito.

Sustenta que a colação de grau da Agravante encontra-se oficialmente marcada para fevereiro de 2026, de modo que a audiência designada para data posterior inviabiliza o exercício do direito pretendido, tornando a prestação jurisdicional ineficaz e reduzindo-a a mera reparação tardia.

Ressalta que o juízo de origem
corretamente reconheceu que a controvérsia demanda dilação probatória,
envolvendo análise de registros acadêmicos e responsabilidades administrativas das partes.

E que o

art. 311, II e IV, do CPC exige prova documental incontestável, o que não se verifica, pois há necessidade de contraditório e produção de provas.

Assinala que a concessão da medida pleiteada implicaria alteração definitiva em registros acadêmicos e administrativos, de difícil reversão caso o mérito seja julgado improcedente, assim, o princípio da segurança jurídica recomenda cautela, evitando decisões precipitadas que possam gerar efeitos irreversíveis.

Assinala que a intervenção judicial para determinar registros acadêmicos deve ser excepcional, sob pena de violação da autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal e que a
instituição de ensino possui competência para validar e controlar os requisitos de conclusão de curso, não cabendo ao Judiciário substituir-se à gestão acadêmica sem prova inequívoca, acrescentando que a alegação de perda da colação de grau não configura dano irreparável, pois eventual direito poderá ser reconhecido ao final do processo, com a devida reparação. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como se verifica trata-se de Agravo Interno em face da decisão que indeferiu pedido de liminar pleiteado pela ora Recorrente no Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação: o Centro de Integração Empresa-Escola CIEE
faça a baixa definitiva e imediata em seu sistema informatizado do estágio curricular não obrigatório
realizado pela Agravante
junto à TV Gazeta Ltda
, com data real de término em 10 de novembro de 2023 (TCE nº 8768441),
removendo o status "ACTIVE" e impedindo qualquer alerta ou bloqueio sistêmico decorrente desse vínculo já encerrado, seja determinado que a Instituição de Ensino Anhanguera Educacional Participações S/A, após sanada
a pendência sistêmica pelo Centro Integrado Escola- Ensino CIEE,
registre, valide e lance no portal acadêmico da Agravante (matrícula nº 3543229502) o estágio curricular obrigatório integralmente cumprido junto à RD News Site de Notícias Ltda., no período de 11/03/2025 a 22/04/2025
, com carga horária de 203 horas e 50 minutos e nota final 8,5 (oito vírgula cinco),
emitindo a competente declaração de aprovação na disciplina e regularizando seu histórico escolar para fins de colação de grau em fevereiro de 2026, sob pena de multa
cominatória (astreintes): No valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, por ré inadimplente, no cumprimento das referidas obrigações, revertida em favor da Agravante, sem prejuízo do cabimento de outras sanções processuais (art. 77, IV, c/c art. 297, do CPC) e da responsabilização por perdas e danos (art. 536, §1º, do CPC), determinar a prioridade absoluta de tramitação deste recurso.

Como visto a Agravante alega que cumpriu a carga horária em relação ao Estágio probatório não obrigatório junto à TV Gazeta, bem como cumpriu o estágio obrigatório
junto RD News entre 11/03/2025 e 22/04/2025, totalizando 203h50min, com nota final 8,5, sendo que a TV Gazeta teria deixado de comunicar o termino do estágio não obrigatório de forma que constou no sistema do CIEE existência de cadastro ativo, acrescentando que apresentou prova documental robusta, inclusive, produzida pelas próprias rés, demonstrando falha exclusiva do CIEE e omissão da instituição de ensino, quanto a baixas do estágio não obrigatório e lançamento do estágio obrigatório no qual teria obtido nota

(8,5), impedindo-a de colar grau, cuja cerimônia estava marcada para fevereiro/2026.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos elencados pela Recorrente como foi reconhecido a questão demanda dilação probatória, mormente, quanto a ausência de lançamento da nota da Agravante no sistema da Instituição de Ensino, seja em razão de ato que eventualmente caberia à aluna

ou em decorrência de omissão e eventual responsabilidade da

Instituição de Ensino, sendo que a situação deve ser objeto de dilação probatória para melhores esclarecimento dos fatos.

Com efeito, há necessidade de se apurar se ocorreu ou não falha na prestação do serviço assim como as razões pelas quais, efetivamente, não ocorreu o lançamento do estágio obrigatório no sistema e nota da aluna ora Agravante em relação ao estágio obrigatório situação que impediu a mesma à colação de grau na medida em consta em seu histórico escolar
“FALTA CURSAR”
.

No contexto apresentado, em sede de liminar, certificou-se a ausência dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC para determinar, de plano
, ao

CIEE
a baixa definitiva e imediata em seu sistema informatizado do estágio curricular não obrigatório
realizado pela Agravante
junto à TV Gazeta Ltda bem como que a Instituição de Ensino Anhanguera Educacional Participações S/A, após sanada
a pendência sistêmica pelo Centro Integrado Escola- Ensino CIEE,
registre, valide e lance no portal acadêmico da Agravante (matrícula nº 3543229502) o estágio curricular obrigatório integralmente cumprido junto à RD News Site de Notícias Ltda, no período de 11/03/2025 a 22/04/2025
, com carga horária de 203 horas e 50 minutos e nota final 8,5 (oito vírgula cinco),
emitindo a competente declaração de aprovação na disciplina.

Ademais, o deferimento da liminar implicaria em irreversibilidade da medida quando a questão exige contraditório e ampla defesa para melhores esclarecimento dos fatos como ficou reconhecido na decisão agravada.

Com efeito, necessário ressaltar que apesar dos argumentos e de documentos apresentados, no entanto, o fato é que consta pendência em relação ao estágio obrigatório referente a entrega de documentos que pelo menos a princípio, dependeria de ato a ser realizado pela aluna ou que não teria sido entregue a tempo levando ao “fechamento” do sistema, com registro de pendência, situação que teria levado a reprovação na disciplina, como anotado na decisão recorrida.

Cabe, ainda, ressaltar que a Agravante não carreou
aos autos elementos novos a ensejar, nesse momento processual, a reforma da decisão ora agravada que foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por Natasha Danielle Ferreira Martins, em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que na Ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE EVIDÊNCIA ANTECEDENTE Ajuizada em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, e TV GAZETA LTDA,
indeferiu pedido de liminar
pleiteado pela Agravante, reconhecendo que embora a parte autora tenha carreado aos autos documentação relevante, não é possível, neste momento processual, afirmar que tal conjunto probatório seja imune à impugnação e que a controvérsia apresentada
envolve análise de procedimentos administrativos, validação de registros acadêmicos e eventual responsabilidade concorrente das rés
, matérias que
demandam o exercício do contraditório e a produção de prova pelas partes e a
concessão da tutela de evidência, neste momento, implicaria antecipação indevida do julgamento do mérito, sem o exaurimento mínimo da atividade cognitiva necessária, em afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Nas razões recursais a Agravante afirma que
entre 14 de julho de 2023 a 10 de novembro de 2023, integralizou 498 (quatrocentas e noventa e oito) horas de estágio curricular
não obrigatório
junto à TV Gazeta Ltda, sob intermediação do CIEE e com plena ciência da instituição de ensino cujo vínculo encontra-se documentalmente comprovado pelos documentos constantes dos autos.

Assinala que, posteriormente, no período
entre 11 de março de 2025 e 22 de abril de 2025,

a Agravante cumpriu integralmente o estágio curricular obrigatório

junto à RD News Site de Notícias Ltda
,
totalizando 203 horas e 50 minutos de atividades supervisionadas, nas quais, obteve avaliação final de 8,5 (oito vírgula cinco)
,
sendo quer
este segundo estágio está igualmente comprovado por prova documental robusta, íntegra e incontroversa.

Sustenta que embora o estágio na TV Gazeta tenha terminado faticamente em 10/11/2023, e a Agravante tenha assinado o distrato formal em 26/11/2024, o sistema informatizado do Centro de Integração Empresa - CIEE manteve o vínculo indevidamente registrado como "ACTIVE"
por mais de 12 (doze) meses
após o encerramento real do estágio não obrigatório de modo que referido erro
cadastral está documentalmente comprovado na captura de tela do portal do CIEE (ID 219855972 – "Meus Contratos CIEE"), que demonstra o contrato com data de término projetada para 31/12/2024
e status "ACTIVE", mesmo após mais de um ano do fim do estágio.

Ressalta que referida falha sistêmica das Agravadas gerou um alerta bloqueante no sistema acadêmico da Instituição de Ensino Anhanguera Educacional Participações S/A,
impedindo o lançamento e a validação do estágio obrigatório já integralmente cumprido e aprovado pela Agravante.

Assevera que notificou extrajudicialmente a TV Gazeta em 19/11/2024, descrevendo, minuciosamente, o problema e concedendo prazo de 5 dias úteis para solução (ID 219855973) e abriu dezenas de chamados administrativos no portal da faculdade, protocolando reiteradas solicitações de regularização (ID 219856963), encaminhou inúmeros e-mails à coordenação do curso, anexando toda a documentação comprobatória (ID 219856953), buscou contato direto com a responsável Elinei, da TV Gazeta, insistindo na baixa do vínculo (ID 219856963) sem resultado.

Ressalta que o resultado direto dessa cadeia de omissões levou a reprovação indevida na disciplina de estágio obrigatório
, conforme atesta o Histórico Escolar (ID 219856981) e a comunicação oficial da Instituição de Ensino datada de
21/11/2025,
informando a data da colação de grau para fevereiro de 2026 (ID 219856985) e o E-mail subsequente, de 16/12/2025, da mesma coordenação, negando à Agravante o direito de colar grau, sob o argumento da "pendência do estágio" (ID 219856985) – pendência essa que, foi criada exclusivamente pelas Agravadas
.

Assevera que a decisão deve ser reformada tendo em vista que o juízo deixou de considerar a existência do
periculum in mora
acrescentando que a colação de grau da Agravante está oficialmente marcada para fevereiro de 2026 (ID 219856985), cuja solenidade consiste em fato único e irrepetível, não havendo "segunda colação de grau" e reposição de formatura". De forma que ou a agravante participa na data oficial, ou perde definitivamente este marco existencial.

Verbera que o objeto contratual é a formação acadêmica e a certificação dessa formação, culminando em um evento solene, único e irrepetível que é a colação de grau, sendo que o inadimplemento ou a falha na prestação do serviço educacional não produz danos de natureza continuada e progressiva, mas sim danos pontuais, concentrados e irreversíveis, atrelados a datas certas e marcos existenciais insubstituíveis.

Assevera que o Direito Educacional, ramo com autonomia científica cada vez mais consolidada, possui principiologia própria, que se irradia da matriz constitucional do direito fundamental à educação (art. 205 e seguintes da Constituição Federal), cujo direito não é meramente prestacional tendo direito-função, direito projeto, pois, instrumentaliza a realização do projeto de vida do cidadão e a concretização de sua dignidade existencial.

Acrescenta que na Apelação Cível nº 1001059-17.2021.8.26.0213 (julgada em setembro de 2023) neste julgado recente, a 9ª Câmara de Direito Privado do TJSP manteve condenação de instituição de ensino superior que atrasou a colação de grau e a expedição de diploma de aluna, fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que naquela demanda como na presente ação,
não se questiona mérito acadêmico do aluno mas pendências meramente administrativas
.

Verbera que a razão de decidir no caso deve considerar a falha administrativa da instituição de ensino, a existência de data marcada para colação de grau e o cumprimento dos requisitos acadêmicos pelo aluno, deferindo-se a tutela de urgência em seu favor.

Assevera que a decisão recorrida não se encontra devidamente fundamentada aduzindo que em se tratando de matéria educacional, deve ser utilizados precedentes referentes a área e não decisões genéricas, sendo que a invocação de precedente estruturalmente inaplicável não satisfaz o dever de fundamentação adequada previsto no art. 489, §1º, do CPC, podendo ensejar nulidade da decisão.

Acrescenta que no caso houve erro na análise da prova apresentada, tendo em vista que a Agravante comprovou por meio de documentos oficiais emitidos alguns pelas próprias agravadas 1) O término do estágio anterior (10/11/2023) – IDs 219855962, 219855964, 219855968; 2) A integralização e aprovação no estágio obrigatório (nota 8,5, 203h50min) – IDs 219855980, 219855982, 219855989; 3) A manutenção indevida do registro "ACTIVE" no sistema do CIEE – ID 219855972; 4) As tentativas exaustivas de solução administrativa – IDs 219855973, 219856953, 219856963; 5) A data oficial da colação de grau (fevereiro/2026) – ID 219856985; 6) A negativa indevida da instituição – ID 219856985, sendo que exigir "dilação probatória" para comprovar o que já está documentalmente cristalizado e reconhecido pelas próprias partes contrárias é esvaziar por completo a utilidade do art. 311, IV, do CPC.

Verbera que a tutela da evidência do art. 311, IV, do CPC, pressupõe prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor de forma que presente essa prova robusta, a demora na prestação jurisdicional deixa de se justificar, impondo-se a tutela imediata, sendo que a tutela de evidência dispensa o
periculum in mora
.

Ressalta que
ainda que este Tribunal entenda não se tratar de tutela de evidência, os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC) estão sobejamente demonstrados concernentes ao
funus boni júris
e o
periculun in mora
havendo probabilidade altissima do direito sustentado pela Agravante
.

Assevera que o
periculun in mora
resta demonstrado, tendo em vista que a colação de grau é evento único e ocorrerá a frustração do projeto de vida da Recorrente que realizou investimentos, estudos, pagamento de mensalidades, além do vexame público da ausência da Recorrente na cerimônia de colação de grau e impedimento do registro profissional da mesma situação a ensejar dano moral.

Verbera que ao contrário do risco irreparável que pende sobre a Agravante as rés não sofrem qualquer prejuízo com a concessão da tutela recursal,
aliás
cumprir a medida liminar significa tão somente para o CIEE dar baixa eletrônica de um contrato de estágio que já terminou há mais de um ano e a Instituição de ensino Inserir no sistema acadêmico a nota 8,5 e a carga horária de uma disciplina cujo conteúdo prático já foi integralmente cumprido pela Agravante
e aprovado
tratando-se de questões meramente administrativas.

Ressalta que a responsabilidade das três rés é solidária (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC), sendo que
a TV GAZETA omitiu-se em providenciar a baixa tempestiva no sistema do CIEE após o término do estágio em 10/11/2023
, o
CIEE manteve o registro indevidamente ativo como "ACTIVE" por mais de 12 meses, gerando o bloqueio sistêmico e a Instituição de Ensino Ahanguera falhou ao não
não exigir das outras partes a solução imediata do problema, não utilizar seu poder de fiscalização sobre o agente de integração (art. 5º da Lei nº 11.788/2008), reproduzir o erro em seu sistema interno e ainda culminar com a reprovação administrativa da aluna, configurando abuso de direito (art. 187 do CC/02).

Ressalta que a Agravante já carreou aos Autos prova do cumprimento dos estágios, da manutenção indevida do registro "ACTIVE" e de suas tentativas exaustivas de solução de forma que cabe às Agravadas fazer comprovação de que não foram negligentes.

Alega que diante da probabilidade altíssima do direito
(fumus boni iuris qualificado
) e do perigo iminente e irreparável da demora (
periculum in mora
) bem como da prova documental robusta e incontroversa (art. 311, IV, CPC) e jurisprudência,
com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, deve ser concedido de forma imediata efeito ativo ao presente agravo de instrumento, inaudita altera parte, para
: a) Reformar integralmente a decisão agravada de fls. 220529121, b) Conceder, em caráter de urgência e eficácia imediata, a tutela provisória pretendida, determinando que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação: o Centro de Integração Empresa-Escola CIEE CENTRO
faça a baixa definitiva e imediata em seu sistema informatizado do estágio curricular não obrigatório
realizado pela Agravante
junto à TV Gazeta Ltda
, com data real de término em 10 de novembro de 2023 (TCE nº 8768441),
removendo o status "ACTIVE" e impedindo qualquer alerta ou bloqueio sistêmico decorrente desse vínculo já encerrado, seja determinado que a Instituição de Ensino Anhanguera Educacional Participações S/A, após sanada
a pendência sistêmica pelo Centro Integrado Escola- Ensino CIEE,
registre, valide e lance no portal acadêmico da Agravante (matrícula nº 3543229502) o estágio curricular obrigatório integralmente cumprido junto à RD News Site de Notícias Ltda., no período de 11/03/2025 a 22/04/2025
, com carga horária de 203 horas e 50 minutos e nota final 8,5 (oito vírgula cinco),
emitindo a competente declaração de aprovação na disciplina e regularizando seu histórico escolar para fins de colação de grau em fevereiro de 2026, sob pena de multa
cominatória (astreintes): No valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, por ré inadimplente, no cumprimento das referidas obrigações, revertida em favor da Agravante, sem prejuízo do cabimento de outras sanções processuais (art. 77, IV, c/c art. 297, do CPC) e da responsabilização por perdas e danos (art. 536, §1º, do CPC), determinar a prioridade absoluta de tramitação deste recurso.

É o relatório

Decido

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A autora afirma em síntese que realizou entre 14 de julho de 2023 e 10 de novembro de 2023, integralizou 498 (quatrocentas e noventa e oito) horas de estágio curricular não obrigatório

junto à TV Gazeta Ltda, sob intermediação do Centro Integrado Escola-Ensino – CIEE,
com plena ciência da instituição de ensino, cujo vínculo encontra-se documentalmente comprovado pelos seguintes documentos, todos constantes dos autos.

Assinala que posteriormente, no período entre 11 de março de 2025 e 22 de abril de 2025, a Agravante
cumpriu integralmente o estágio curricular obrigatório
junto à RD News Site de Notícias Ltda, totalizando 203 horas e 50 minutos de atividades supervisionadas, nas quais obteve avaliação final de 8,5 (oito vírgula cinco),
conforme comprovado por prova documental robusta, íntegra e incontroversa.

No entanto, a TV GAZETA omitiu-se em providenciar a baixa tempestiva no sistema do Centro Integrado Escola-Ensino - CIEE após o término do estágio não obrigatório em 10/11/2023
, sendo que o
CIEE manteve o registro indevidamente ativo como "ACTIVE" por mais de 12 meses, gerando o bloqueio sistêmico, ou seja,
o Centro de Integração Empresa-Escola –CIEE não realizou a baixa definitiva do estágio não obrigatório em seu sistema, constando ainda como status "ACTIVE.

Assegura que

como a TV GAZETA omitiu-se em providenciar a baixa tempestiva no sistema do Centro Integrado Escola-Ensino CIEE do estágio não obrigatório após seu término em 2023, mantendo
o registro indevidamente ativo como "ACTIVE" por mais de 12 meses, gerando o bloqueio sistêmico, a falha administrativa perpetrada pelas Agravadas
gerou um alerta bloqueante no sistema acadêmico da Instituição de Ensino Anhanguera,
impedindo o lançamento e a validação do estágio obrigatório,
já integralmente cumprido e da nota obtida como comprovado pela Agravante, além de obstar sua participação na colação de grau marcada para o corrente mês e ano.

Constata-se que a Agravante juntou aos Autos Relatórios de Estágio não obrigatório emitido pelo Centro Integrado Escola-Ensino constando que a Agravante, Estudante do Curso de EAD – Jornalismo realizou o estágio não obrigatório na TV Gazeta no período de 14/07/2023 a 10/11/2023 (ID 345947389), bem como juntou aos Autos Relatórios de estágio curricular não obrigatório emitido pela Universidade Anhanguera, declaração emitida pela TV Gazeta Ltda (
08/07/2025),
de dispensa do estágio não obrigatório para que a mesma possa realizar o estágio obrigatório no período de 11/03/2025 a 22/04/2025, Relatório de Estágio Curricular não obrigatório emitido pela Instituição de Ensino, sendo avaliada como “bom”. Carta de Apresentação de que a aluna estaria cursando o 7º semestre de Jornalismo para a mesma desenvolver na Instituição de Ensino suas atividades referentes à prática pedagógica ou estágio supervisionado datada de 10 de setembro de 2024. Constata-se, também a declaração emitida pela RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA, declaração no seguinte sentido:

“Declaramos, para os devidos fins, como sendo expressão de verdade, que o(a) estudante , portador da cédula de identidade R.G. nº , cumpriu o Estágio Curricular Supervisionado no curso de Jornalismo do(a) UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP durante o semestre letivo 2024, com a carga horária total de 203h50min, no seguinte campo de estágio”.

Constata-se, ainda, que a Agravante juntou Ficha de Avaliação de Estágio de 31/10/2024 em que consta nota atribuída à mesma de 8,5.

Dessa forma, embora os documentos juntados pela Agravante possam evidenciar a probabilidade de realização de estágio curricular, vale ressaltar, todavia, que há comunicação à aluna de que a mesma não poderia realizar os dois estágios ao mesmo tempo, ou seja, o remunerado e o não obrigatório, havendo necessidade de apresentar dispensa da TV Gazeta, ademais, constata-se que há comunicação da Agravante à Instituição de Ensino em 08 de setembro de 2025 no sentindo seguinte: “
o outro coordenador me encaminhou um documento de declaração onde já enviei pra ele de volta, e ele abriu o sistema para eu incluir o estágio, porém foi na época de rematrícula e demorei duas semanas pra pagar as pendências. Acho que o sistema fechou preciso que abra novamente pra incluir os documentos do meu estágio obrigatório”.

Nesse contexto, pelo que se depreende apesar dos argumentos e de documentos apresentados no entanto, o fato é que consta pendência em relação ao estágio obrigatório referente a entrega de documentos que pelo menos a princípio necessitariam ser preenchidos pela aluna ou que não teria sido entregue a tempo levando ao “fechamento” do sistema, com registro de pendência, situação que teria levado a reprovação na disciplina.

Diante desse quadro, tenho que antes de se determinar que o Centro de Integração Empresa-Escola CIEE faça a baixa definitiva e imediata em seu sistema informatizado do estágio curricular não obrigatório realizado pela Agravante junto à TV Gazeta Ltda, removendo o status "ACTIVE" e impedindo qualquer alerta ou bloqueio sistêmico decorrente desse vínculo e que a Instituição de Ensino Anhanguera Educacional Participações S/A, registre, valide e lance no portal acadêmico da Agravante (matrícula nº 3543229502) o estágio curricular obrigatório integralmente cumprido junto à RD News Site de Notícias Ltda, no período de 11/03/2025 a 22/04/2025, emitindo a competente declaração de aprovação na disciplina e regularizando seu histórico escolar para fins de colação de grau tenho que, efetivamente,
há necessidade de melhores esclarecimentos envolvendo os fatos que culminaram na ausência de lançamento do estágio obrigatório no “sistema
”.

Portanto, embora a Agravante tenha sustentado que cumpriu todas as obrigações acadêmicas, todavia, constando pendencia no histórico Escolar obsta, referida situação obsta que a mesma possa colar grau em relação ao curso até que sejam melhores esclarecidos os fatos ocorridos, apurando-se eventuais responsabilidades.

Desse modo neste ponto a decisão não deve ser modificada por ora, em sede de tutela de evidencia como quer a Agravante, porquanto,
concessão da liminar pleiteada (em tutela de evidencia), para a finalidade pretendida implicaria em risco de irreversibilidade dos efeitos, caso o pedido fosse julgado improcedente no mérito, o que justifica a manutenção da decisão combatida neste momento processual.

Portanto, o deferimento da medida nesse sentido estaria antecipando o mérito da demanda tornando a medida irreversível de modo que é necessário oportunizar as partes a manifestação, conforme de forma cautelosa reconheceu o Juízo de origem, já que como bem ressaltou a controvérsia apresentada
envolve análise de procedimentos administrativos, validação de registros acadêmicos e eventual responsabilidade concorrente das rés
.

Cumpre anotar, portanto, que apesar dos argumentos sustentados a ausência de lançamento de notas ou carga horária de disciplina no histórico escolar impede a colação de grau oficial e a expedição do diploma que é condicionado à regularização da situação acadêmica.

Em face dessas considerações,
indefiro o pedido de liminar
pleiteado pela Agravante até ulteriores deliberações”.

Intime-se as Agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal.

(...)

Diante dessas considerações, constatado que não foi apresentado qualquer elemento novo que possa justificar, neste momento,

a modificação da decisão agravada
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026